Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-12.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016756-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX MIRANDA PARANA - CPF: 021.365.091-60 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVES BATISTA - CPF: 054.350.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REJANE CAMARGO - CPF: 884.615.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF ROGER CAMARGO - CPF: 064.500.339-59 (VÍTIMA), CAROLINE VITORIA SILVA (ASSISTENTE), Policiais Civis (ASSISTENTE), DANUZIA GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), DARIA MESSIAS DA SILVA (ASSISTENTE), WALLYSSON JONNY NASCIMENTO SILVA (ASSISTENTE), DAVI ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSIVAN LIMA CASTRO (ASSISTENTE), MANOEL (ASSISTENTE), ATHOS JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), NATAL MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
VEREDITO CONDENATÓRIO - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS INIDÔNEA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
BIS IN IDEM
- NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PATAMAR DE AUMENTO - 1/6 (UM SEXTO) - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ -

RECURSO PROVIDO
.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada elementos concretos [cometimento do homicídio mediante
“vários
disparos de arma de fogo
”
, em concurso de agentes e durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base, “
pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(STJ, AgRg no HC nº 598.134/RS; AgRg no HC nº 728.569/SC).

A utilização do mesmo fato para depreciar as circunstâncias do crime e justificar a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza
bis in idem
, de modo que não autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT).

O patamar de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP”
(STJ, AgRg no HC nº 813.544/MS).

Recurso
provido

para readequar a pena do apelante a
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016756-12.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALEX MIRANDA PARANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX MIRANDA PARANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1016756-12.2022.8.11.0003), que o condenou
o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado - 121, § 2º, IV, do CP - (https://pje2.tjmt.jus.br).

O apelante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime seria inidônea; 2) a elevação da pena-base em 6 (seis) anos pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis seria desproporcional; 3) a reincidência ensejaria a agravamento da pena em 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 207002225).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207002227).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 121, §2º, IV do Código Penal, à pena de 23 anos de reclusão, em regime fechado - Inconformismo defensivo - Pugna pela reforma da sentença condenatória com a fixação da pena-base em seu mínimo - Afastamento das circunstâncias judiciais negativas - Pleitos improcedentes - Pena-base fixada corretamente - A existência de uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para não fixar a pena-base no mínimo legal - Quantum proporcional e razoável ao caso - Enunciado 39 do TJMT- Manutenção do quantum da reincidência - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 210013655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO: [...] no dia 15 de abril de 2022, por volta da 20h10m, na residência particular situada na Rua Bahia - ao lado do antigo ‘Mercado Planalto’, nº 484, Bairro Vila Planalto, nesta cidade de Rondonópolis/MT, ALEFF ROGER CAMARGO, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.010526-01 de ID nº 89841704). [...]

O crime fora praticado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. O denunciado ALEX MIRANDA PARANÁ, na companhia de terceiro não identificado, utilizando um veículo, pararam em frente à residência da vítima, instante em que ALEX desceu do banco do carona, e de inopino realizou os disparos de arma de fogo contra a ALEFF, dificultando-lhe qualquer chance de reação. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA ALEX MIRANDA PARANÁ como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), nos moldes do art. 29 do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 [...].
”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça - ID 169382729)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Série I – Do homicídio qualificado

1) No dia 15 de abril de 2022, por volta das 20h10min, na residência particular situada na Ria Bahia, ao lado do ‘antigo ‘Mercado Planalto’, a vítima Aleff Roger Camargo sofreu ferimentos, descritos no laudo de necropsia (ID 898417704), provenientes de disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte?

(4) Sim

( ) Não ( ) Prejudicado

2) O réu
Alex Miranda Paraná foi quem causou os ferimentos?

(4) Sim

(2) Não ( ) Prejudicado

3) Os jurados absolvem o réu?

(4) Sim

(2) Não (

) Prejudicado

4) O crime foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, a supressa, em razão do denunciado chegar à residência da vítima e de inopino realizar vários disparos de arma de fogo, dificultando qualquer chance de reação?

(4) Sim

(

) Não (

) Prejudicado”
(ID 207002221)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR
ALEX MIRANDA PARANÁ
pela prática de homicídio qualificado, nos termos do
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
e ABSOLVER pela prática do crime de porte de arma de fogo -
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
. [...]

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado. No caso dos autos, é indiscutível a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pelos seguintes motivos: O crime foi praticado mediante vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Neste sentido como vetor desfavorável - STJ/HC 420.344/RJ, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/08/2018, razão pela qual,
incremento a pena em 02 anos de reclusão.
Além disso, perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
. (...).
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.
Outrossim, o réu estava em regime semiaberto por outro crime quando da prática deste apurado nos presentes autos, o que demonstra a relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta o que autoriza a exasperação da pena. (AgRg no AREsp 1.869.652/SC, 5ª Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 10.08.2021).
Exaspero a pena em 2 anos de reclusão.

Não há
maus antecedentes

criminais.

Sobre a
conduta social
, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à
personalidade
não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do ‘
modus operandi
’, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

No caso dos autos, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos do HC 157819/ES; TJMT, Ap 141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019.
Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.

O
motivo
não ficou evidenciado.

O delito deixou
consequências
inerentes ao tipo penal.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante da reincidência, tendo e vista a condenação transitada em julgado em 12/04/2019 no processo 4827-83.2017.811.0064 da 3ª Vara Criminal desta comarca, razão pela qual agravo a pena em
03 (três) anos de reclusão
.

Alcanço a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento e diminuição.

Fixo a pena final para o crime de homicídio qualificado
em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

5. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, “a”, do Código Penal, o regime
inicial é o fechado
, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos. Sobre a progressão cautelar do regime nos termos do art. 387, §2º do CPP, em nada altera a situação do réu, razão pela qual mantenho
o regime fechado para o início do cumprimento de pena

[...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito - ID 207002220)

Vejamos a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada elementos concretos [cometimento do homicídio mediante
“vários
disparos de arma de fogo
”
, em concurso de agentes e durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade - SEEU
0007268-03.2018.8.11.0064
], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base, “
pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(AgRg no HC nº 598.134/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021; AgRg no HC nº 728.569/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 24.6.2022).

Por sua vez, a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está motivada no fato do homicídio ter sido “
praticado dentro da residência da vítima”,
cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (4º Quesito), de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.9.2017).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024).

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O Juiz-presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato 15.4.2022, registrava condenação por roubo e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 12.4.2019 (SEEU
0007268-03.2018.8.11.0064)
-

e aumentou a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Assim sendo, a pena provisória deve ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se a pena intermediária - 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - em definitiva, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP”
(STJ, AgRg no HC nº 813.544/MS –Relator: Min. Jesuíno Rissato - 14.3.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante
ALEX MIRANDA PARANA
a
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024